Tribunal: CARF
Processo: 16561.720046/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720046/2018-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.693 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Assunto
PROVAS
Recorrente
AMBEV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da DRJ
complementando-o a seguir:
Trata-se de processo formalizado para tratamento do Auto de Infração do IRPJ e
CSLL, resultante de procedimento fiscal realizado junto ao sujeito passivo AMBEV S.A
(SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE COMPANHIA DE BEBIDAS DAS
AMÉRICAS – AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0001-07), culminando na constituição do
crédito tributário assim discriminado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720046/2018-61
Fl. 3756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.693 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720046/2018-61

A acusação fiscal e os argumentos apresentados em sede de impugnação
administrativa são detalhadamente especificados, por isso, pede-se a máxima vênia para
transcrever os principais pontos contemplados, in verbis, assumindo inicialmente o
escopo delimitado pelo trabalho fiscal, tecendo, em seguida, o detalhamento da mesma.
Preliminarmente cumpre esclarecer que os fatos foram inicialmente elencados pela
fiscalização, através do procedimento fiscal de diligência acobertado pelo Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – Diligência (TDPF-D) no 08.1.85.00-2015-00207-0,
e posteriormente, convertida em fiscalização por força do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – Fiscalização (TDPF-F) no 08.1.85.00-2017-00078-4, abarcando a
verificação das obrigações tributárias do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ)
do ano-calendário de 2012. Como resultado destes procedimentos, foram lavrados os
Autos de Infração relativos ao IRPJ e à CSLL do AC de 2012, os quais foram juntados ao
PAF 16561.720111/2017-77, juntamente com todos os documentos referentes aos
mencionados Autos de Infração.
O escopo desse trabalho teve por objetivo demonstrar que a AMBEV não
disponibilizou no Brasil, para fim de determinação das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL do ano-calendário de 2013, os lucros auferidos por algumas de suas controladas
domiciliadas no exterior. Conforme se depreende das Fichas 34 e 35 de sua DIPJ do ano-
calendário de 2013, a AMBEV detinha seis controladas diretas no exterior. Três dessas
controladas foram objeto desse feito, porquanto seus lucros não foram, segundo a
autoridade fiscal, (total ou parcialmente) disponibilizados pela controladora brasileira.
Fl. 3757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.693 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720046/2018-61

Os lucros apurados pelas três supramencionadas controladas estrangeiras – na
proporção dos percentuais de participação detidos pela AMBEV – não foram adicionados
pela controladora brasileira na determinação de suas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
do ano-calendário de 2013.
O primeiro arrazoado pela fiscalização se deu em razão, a partir do ano-calendário
de 1996, com a publicação da Lei no 9.249/95, pois o sistema tributário brasileiro passou
por significativa transformação quanto ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ).
O até então vigente princípio da territorialidade – sob cuja égide apenas os rendimentos
produzidos no território brasileiro sofriam a incidência do IRPJ, o que implicava que os
lucros, rendimentos e ganhos auferidos no exterior não eram tributados no Brasil – cedeu
lugar ao princípio da universalidade, deste decorrendo a inclusão na base imponível
interna de rendimentos, ganhos e lucros gerados no exterior.
Estabeleceu-se, pois, que a tributação alcançaria não só os rendimentos auferidos
no exterior pelo sujeito passivo na exploração de sua atividade direta, mas também os
lucros decorrentes da exploração indireta (por meio de controladas e coligadas). É de se
destacar que a universalidade já havia sido erigida em princípio constitucional, a teor do
que preceitua o artigo 153, § 2o, I, da Carta Magna. Mas a regulamentação legal exigida
pelo mencionado dispositivo constitucional só se perfez com os artigos 25 a 27 da Lei no
9.249/95. Somente a partir de então, os lucros, rendimentos e ganhos auferidos no
exterior por pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil passaram a ser tributados pelo
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, inclusive os lucros auferidos por coligadas ou
controladas no exterior.
Fl. 3758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.693 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720046/2018-61

Outra questão postulada pela autoridade fiscal se diz respeito a uma pretensa
incompatibilidade entre as normas brasileiras que regem a TBU e as disposições contidas
nos acordos para evitar a dupla tributação celebrados pelo Brasil com base na Convenção-
Modelo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Quanto as considerações gerais acerca das infrações referentes ao ano-calendário
de 2013, na análise das Fichas 09A (Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral), 34
(“Participações no Exterior”) e 35 (“Participações no Exterior – Resultado do Período de
Apuração”) da DIPJ do ano-calendário de 2013 da AMBEV revela que a adição a título
de “Lucros Disponibilizados do Exterior” decorreu apenas do resultado da controlada
direta AMBEV LUXEMBURGO.
Nas Fichas 34 (“Participações no Exterior”) referentes às demais controladas
estrangeiras da AMBEV não constam quaisquer outros lucros disponibilizados do
exterior na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2013.
Foi demonstrado adiante que a AMBEV ilicitamente não disponibilizou os lucros
das sociedades denominadas LAMBIC HOLDING S.A., HOHNECK S.A. E
MALTERIA PAMPA S.A., todas domiciliadas na Argentina.

A interessada foi intimada, na sequência, a indicar o dispositivo do acordo
celebrado entre o Brasil e Luxemburgo que afasta sua aplicação em relação aos lucros
auferidos pela AMBEV LUXEMBURGO, bem como a explicar, com base no dispositivo
indicado, o porquê dos lucros da AMBEV LUXEMBURGO não serem abrangidos pelo
acordo. Em sua resposta datada de 27/02/2017, a mesma consignou:
Fl. 3759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.693 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720046/2018-61

Por outro lado, apesar do acordo para evitar a dupla tributação firmado entre o
Brasil e Luxemburgo, a AMBEV assevera que o oferecimento à tributação dos lucros da
AMBEV LUXEMBURGO “sempre esteve de acordo com as disposições do tratado com
Luxemburgo e a própria legislação brasileira”.
A fiscalização também teceu algumas observações quanto às justificativas
apresentadas pela AMBEV em relação à disponibilização dos lucros das controladas
argentinas e luxemburguesa. As acertadas razões suscitadas pela AMBEV para motivar a
disponibilização dos lucros da controlada luxemburguesa são aplicáveis aos lucros das
controladas argentinas.
Das infrações referentes à LAMBIC HOLDING S.A, referente ao ano de 2013, a
fiscalização obteve do PAF no 16561.720111/2017- 77 alguns documentos, depreendo-se
que esta se trata de sociedade domiciliada em Buenos Aires – Argentina, cujo estatuto
social foi inscrito na Inspetoria Geral de Justiça (Argentina) em 06/12/2002. No que diz
respeito a esta sociedade argentina, foi esclarecido que a “maior parte de seu resultado
vem de seus investimentos”.
Na Ficha 34 da DIPJ do ano-calendário de 2013 foi informado que a AMBEV
detinha uma participação de 87,00% no capital da LAMBIC HOLDING. A fiscalizada
informou que este percentual de participação era de 87,0990%.
Por meio do Termo de Intimação no 02 do TDPF-D no 08.1.85.00-2015-00207-0, a
AMBEV S.A. foi intimada a apresentar as demonstrações contábeis dos anos de 2011 a
Fl. 3760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.693 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720046/2018-61

2014 de todas as controladas diretas da COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS
– AMBEV domiciliadas em países com os quais o Brasil celebrou acordos para evitar a
dupla tributação.
Depreende-se do documento supracitado que a LAMBIC HOLDING apurou em
2013 um resultado antes do imposto de renda (“Ganancia antes del impuesto a las
ganancias”) no valor de $ 397.741.366 (valor em pesos argentinos).
Levando-se em conta a taxa de câmbio do peso argentino, para venda, do dia
31/12/2013, e considerando que a AMBEV detinha um percentual de 87,0990% do
capital social da LAMBIC HOLDING, a fiscalização apurou um valor tributável no
Brasil correspondente aos resultados desta controlada argentina, assim demonstrado:

Tendo em vista que a AMBEV não disponibilizou quaisquer valores a título de
lucros do exterior apurados em 2013 pela LAMBIC HOLDING S.A., serão constituídos
de ofício créditos tributários do IRPJ e da CSLL, correspondentes a uma base tributável
de R$ 124.506.493,60, em decorrência dos lucros auferidos por essa sociedade argentina.
Quanto as infrações relativas a HOHNECK S.A. no ano de 2013, na Ficha 34 da
DIPJ do ano-calendário de 2013, a AMBEV informou que detinha precisamente a
participação de 51,00% do capital social da HOHNECK. A fiscalizada informou, na
resposta apresentada em atendimento ao Termo de Intimação no 02 do TDPF-D no
08.1.85.00-2015-00207-0 (fls. 16-29), que este percentual de participação era de
50,6918%.
Na Ficha 35 a AMBEV informou que apurou tanto um “Lucro Líquido Antes do
Imposto de Renda” (Linha 11) quanto um “Lucro Líquido do Período de Apuração”
(Linha 13) no valor de R$ 122.472.233,06.
Por meio do Item 1 do Termo de Intimação no 02 do TDPF-D no 08.1.85.00-2015-
00207-0 (fls. 13-15), a AMBEV S.A. foi intimada a apresentar as demonstrações
contábeis dos anos de 2011 a 2014 de todas as controladas diretas da COMPANHIA DE
BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV domiciliadas em países com os quais o Brasil
celebrou acordos para evitar a dupla tributação. A referida demonstração de 2013 da
HOHNECK S.A. foi juntada às fls. 234-265. A análise desta demonstração evidencia que
esta sociedade argentina apurou seus resultados entre 1o de janeiro e 31 de dezembro e
que deteve no período uma participação de 99,99% no capital da sociedade chilena
denominada HOHNECK CHILE S.A., que por sua vez possuía uma filial no Uruguai
denominada DUNVEGAN S.A., com a qual consolidava seus resultados.
Quanto a demonstração supracitada que a HOHNECK apurou em 2013 um
resultado antes do imposto de renda (“Ganancia antes del impuesto a las ganancias”) no
valor de $ 850.092.556 (valor em pesos argentinos).
Nas demonstrações de resultados da HOHNECK S.A. compreendendo os anos de
2010-2011 (fls. 201-233) consta que o resultado por ela apurado em 2011 teria sido um
prejuízo de $ 357.836.077. Para fins de disponibilização no Brasil, este prejuízo poderia,
Fl. 3761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.693 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720046/2018-61

em tese, ser utilizado na compensação de um lucro futuro da companhia argentina. No
entanto, a Nota 9 das demonstrações de 2011-2012 (fl. 234-265) informa a realização de
um ajuste nos resultados de exercícios anteriores no valor de $ 1.445.640.355.
Em razão desse ajuste, o resultado de 2011 da HOHNECK passou a ser um lucro
de $ 1.087.804.278, conforme evidenciado nas demonstrações de 2011-2012. Assim, para
fim de disponibilização no Brasil, não restam dúvidas da inexistência de prejuízo anterior
a ser compensado com o lucro de anos posteriores da sociedade argentina.
Levando-se em conta a taxa de câmbio do peso argentino, para venda, do dia
31/12/2013, e considerando que a AMBEV detinha um percentual de 50,6918% do
capital social da HOHNECK, o valor tributável no Brasil correspondente aos resultados
desta controlada argentina pode ser assim demonstrado:

Pelo exposto e tendo em vista que a AMBEV não disponibilizou quaisquer valores
a título de lucros do exterior apurados em 2013 pela HOHNECK, serão constituídos de
ofício créditos tributários do IRPJ e da CSLL, correspondentes a uma base tributável de
R$ 154.875.242,26, em decorrência dos lucros auferidos por esta sociedade argentina.
Quanto a MALTERIA PAMPA S.A., no ano de 2013, os atos societários foram
obtidos do PAF no 16561.720111/2017-77, juntados às fls. 266-284. Deles se infere
tratar-se de sociedade domiciliada na Argentina, com previsão estatutária de que o
encerramento de seu exercício social se dá em 30 de setembro.
As demonstrações financeiras do ano de 2013 da MALTERIA PAMPA S.A.
obtidas do PAF no 16561.720111/2017-77 foram juntadas às fls. 708-751. O primeiro
aspecto a ser destacado é que essas demonstrações contemplam o período iniciado em
01/10/2012 e finalizado em 30/09/2013. Estas demonstrações da MALTERIA PAMPA
S.A. também informam que a sua controladora era a AMBEV, com percentual de
participação de 60% do capital social. Este mesmo percentual de participação igualmente
foi informado pela AMBEV na Ficha 34 de sua DIPJ do ano de 2013.
Depreende-se das demonstrações financeiras que a MALTERIA PAMPA apurou
em 2013 um resultado antes do imposto de renda (“Ganancia antes del impuesto a las
ganancias”) no valor de $ 719.384.775 (valor em pesos argentinos).
Segundo a fiscalização, os lucros apurados pela MALTERIA PAMPA S.A. em
suas demonstrações compreendendo o período de 01/10/2012 a 30/09/2013 deveriam ser
disponibilizados pela AMBEV em 31/12/2013, conforme preceitua o caput do artigo 25
daLei no 9.249/95. Por conseguinte, para efeito de disponibilização no Brasil no ano-
calendário de 2013, os lucros da MALTERIA PAMPA S.A. são aqueles evidenciados no
denominado “ESTADO DE RESULTADOS” (fl. 173), extraído das demonstrações
financeiras compreendendo o período de 01/10/2012 a 30/09/2013.
Na determinação do valor objeto do presente lançamento de ofício, há que se
atentar especialmente ao que prevê o artigo 25, § 2o, inciso II, e § 4o, da Lei no 9.249/95,
bem como o artigo 1o, § 7o, da Instrução Normativa SRF no 213, de 07/10/2002. Desta
maneira, levando-se em conta a taxa de câmbio do peso argentino, para venda, do dia
30/09/2013, e considerando que a AMBEV detinha um percentual de 60% do capital
Fl. 3762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.693 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720046/2018-61

social da MALTERIA PAMPA S.A., o valor tributável no Brasil correspondente aos
resultados desta controlada argentina pode ser assim demonstrado:

Tendo em vista que a AMBEV não disponibilizou quaisquer valores a título de
lucros do exterior apurados em 2013 pela MALTERIA PAMPA S.A., a fiscalização
constituiu de ofício créditos tributários do IRPJ e da CSLL, correspondentes a uma base
tributável de R$ 166.221.046,11, em decorrência dos lucros auferidos por esta sociedade
argentina.
Quanto ao imposto pago no exterior, referente ao ano de 2013, a interessada
apresentou a resposta, tratando apenas do imposto pago pela controlada AMBEV
LUXEMBURGO e suas subsidiárias.
Segundo a fiscalização, a interessada não apresentou qualquer comprovação do
imposto de renda pago no exterior pelas controladas argentinas LAMBIC HOLDING
S.A., HOHNECK S.A. e MALTERIA PAMPA S.A., passível de compensação com os
créditos tributários ora lançados contra a COMPANHIA DE BEBIDAS DAS
AMÉRICAS – AMBEV, decorrentes da disponibilização no Brasil dos lucros auferidos
pelas referidas controladas estrangeiras.
Os créditos tributários de IRPJ e de CSLL ora constituídos, decorrentes da
disponibilização de lucros auferidos pela controladas argentinas LAMBIC HOLDING
S.A., HOHNECK S.A. e MALTERIA PAMPA S.A. foram acrescidos da multa de ofício
no percentual de 75%.
Em face da incorporação da COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS –
AMBEV pela AMBEV S.A., a fiscalização atribuiu a responsabilidade da incorporadora
pelos tributos devidos pela incorporada, nos termos do artigo 132 do Código Tributário
Nacional.
Em sede de impugnação, a interessada esclareceu, preliminarmente, que a mesma
se deu tempestivamente, uma vez que foi cientificada da lavratura dos autos de infração
em 29/08/2018 (fls. 804), iniciando-se a fluência do prazo no dia 30/08/2018 e
encerrando-se no dia 28/09/2018.
Na sequência, a interessada salientou que no presente caso, a autuação tem por
base exclusivamente a disponibilização ficta dos lucros auferidos por controladas da
sociedade incorporada pela a interessada no exterior, nos termos do art. 74 da MP no
2.158-35/2001, e não qualquer evento concreto de disponibilização efetiva daqueles
lucros.
Ademais, a mesma impugnou quanto a nulidade do lançamento: lançamento
realizado em desacordo com o critério jurídico fixado em autuação anterior (art. 146 do
CTN) e com a legislação em vigor.
A mesma sustentou que processo no 16327.000530/2005-28, sustentou que a
decisão que negou a aplicação do Tratado Brasil-Espanha aos lucros gerados por uma
investida da controlada direta espanhola, situada no Uruguai, estaria alterando o
lançamento que teria tributado de forma consolidada os resultados da controlada direta, e
não individualizadamente o resultado de cada controlada direta ou indireta.
Fl. 3763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.693 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720046/2018-61

Referente a HOHNECK S/A, a interessada menciona que no presente lançamento a
fiscalização não realizou o lançamento apurando individualizadamente o lucro de cada
controlada indireta, mas sim procedeu exatamente de acordo com a segunda metodologia
adotada no acórdão da CSRF, que apurou o lançamento apenas do lucro auferido por cada
controlada direta, que consolida os resultados de suas investidas por equivalência
patrimonial.
Vale ressaltar que não se trata em absoluto de formas diferentes de se chegar a um
mesmo resultado, posto que como se verifica da estrutura societária anexa (doc. 04) cada
uma das empresas HOHNECK S.A., MALTERIA PAMPA S.A. e LAMBIC HOLDING
S.A. (as controladas diretas) possuía por sua vez controladas situadas nos mais diversos
países (Chile e Uruguai), de modo que as demonstrações financeiras daquelas controladas
indiretas são efetuadas nas moedas dos seus respectivos países, sujeitam-se a regras
distintas (como por exemplo no que diz respeito a reservas legais que devem ser
obrigatoriamente constituídas), e podem possuir diferentes previsões quanto ao seu
exercício social (o da MALTERIA PAMPA, por exemplo, como consignou a
fiscalização, encerra-se em 30 de setembro de cada ano, o que não necessariamente
ocorre com as investidas daquela empresa).
Outro ponto alegado pela defesa se deu em razão da interessada ter optado por
voluntariamente tributar os lucros auferidos pela sua controlada luxemburguesa
evidentemente não significar que estaria também obrigada a adicionar ao seu lucro para
efeito de tributação pelo IRPJ e pela CSLL os lucros auferidos no exterior pela
MALTARIA PAMPA, pela LAMBIC e pela HOHNECK, fictamente distribuídos em
31/12/2013, porque se trata de controladas domiciliadas na Argentina, país com o qual o
Brasil firmou Convenção para evitar dupla tributação, prevendo expressamente o artigo 7o
do referido Tratado que os lucros auferidos por uma controlada residente no outro país
signatário do Tratado somente são tributáveis naquele outro país, não podendo esses
lucros serem tributados no Brasil, acrescentando a existência dos Tratados Brasil-
Argentina e Brasil-Chile.
Ademais, a interessada salientou que com o advento da Lei no 13.205/15, dúvida
não remanesce na atualidade quanto à aplicação do Tratado também à CSLL.
Por fim, a interessada mencionou sobre a especificidade do Tratado Brasil-
Argentina, sobretudo quanto ao lucros que jamais serão efetivamente remetidos à
controladora brasileira senão sob a forma de dividendos.
No caso em tela, a interessada menciona o Tratado Brasil-Argentina,
especificamente em seu Artigo 10, parágrafos 1o e 2o (na redação aplicável à época dos
fatos), que regulamentou a tributação dos dividendos atribuídos ou pagos por sociedades
da seguinte forma:
“1. Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado Contratante a um
residente do outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Todavia, esses dividendos podem ser tributados no Estado Contratante onde reside a
sociedade que os paga e de acordo com a legislação desse Estado.”
Concluindo, portanto, que, se nos termos da convenção Brasil-Argentina, se a
Argentina pode tributar os dividendos pagos a residentes no Brasil (inclusive sem
qualquer limite a essa tributação), o Brasil tem a obrigação de reconhecer a isenção a tais
rendimentos.
Fl. 3764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.693 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720046/2018-61

E acrescenta, que o § 2o do Artigo 23 do Tratado Brasil-Argentina, na redação
vigente à época dos fatos, estabelece que, “verbis”:
“2. Os dividendos pagos por uma sociedade residente da Argentina a uma sociedade
residente do Brasil detentora de mais de 10 por cento do capital da sociedade pagadora,
que sejam tributáveis na Argentina de acordo com as disposições da presente
Convenção, estarão isentos do imposto no Brasil.”
Sendo que as participações detidas pela Impugnante tanto na HOHNECK S.A.
como na MALTERIA PAMPA S.A. como na LAMBIC HOLDING S.A. superam 10%.
Por fim, a interessada alega o seu direito, quando menos à compensação dos
impostos pagos no exterior.
Nesse contexto, a interessada sustenta que os lucros auferidos por suas controladas
argentinas não poderiam ser tributados no Brasil por força do Tratado celebrado com a
Argentina, não se creditando de valor algum a esse título, e por esse motivo não havia o
que ser apresentado à fiscalização.
Por fim, acrescenta ainda, que quando menos deverá ser deduzido do valor lançado
o crédito a que faz jus a Impugnante, conforme comprovantes de pagamento anexados a
sua peça impugnatória.
Quando da decisão de primeira instância, restou aquela assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
CONVENÇÃO BRASIL-ARGENTINA PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E
PREVENIR
A
EVASÃO
FISCAL.
TRIBUTAÇÃO
DE
CONTROLADAS.
INTERPRETAÇÃO DA ISENÇÃO SOBRE PAGAMENTO DE DIVIDENDOS.
Por força do disposto no art. 7o da Portaria MF 341/11 c/c o art. 9o da IN RFB 1.396/13,
este Colegiado está vinculado às decisões da COSIT exaradas em Soluções de Consulta.
A Solução de Consulta no 400 - Cosit, de 2017, firmou o entendimento que a isenção
prevista no artigo XXIII, parágrafo 2, do ADT Brasil/Argentina não se aplica ao IRPJ
devido em razão do art. 74 da MP 2.158-35/2001, por controladora no Brasil sobre a
receita de participação nos lucros de controlada na Argentina.
IRPJ. CSLL. LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO EM BASES
UNIVERSAIS.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, correspondentes ao balanço
levantado em 31 de dezembro de cada ano.
DISPONIBILIZAÇÃO DOS LUCROS. ARTIGO 74 DA MP 2.158/35. AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
STF.
REGULARIDADE
DA
TRIBUTAÇÃO PELO PAÍS DE RESIDÊNCIA DA CONTROLADA.
O artigo 74, da MP 2158/35, que fixou o momento da disponibilização dos lucros para a
data do balanço em que foram apurados, foi submetido à apreciação do STF
(ADI/2.588), tendo a Suprema Corte decidido que referida norma é constitucional, com
efeito vinculante e eficácia erga omnes, para as controladas localizadas em países com
tributação favorecida.
Fl. 3765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.693 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720046/2018-61

Com relação às controladas residentes em países com tributação regular, por não ter
sido atingida a maioria de votos, entende-se pela constitucionalidade do artigo 74, da
MP 2158/35, não obstante a inexistência dos citados efeitos.
TRATADOS PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO
O entendimento da RFB, manifestado, na SCI no 18/2013 - Cosit, é de que a aplicação
do artigo 74, da MP 2.158-35/2001, não viola os tratados internacionais para evitar a
dupla tributação, uma vez que (a) a norma interna incide sobre o contribuinte brasileiro,
inexistindo qualquer conflito com os dispositivos do tratado que versam sobre a
tributação de lucros, (b) o Brasil não está tributando os lucros da sociedade domiciliada
no exterior, mas sim os lucros auferidos pelos próprios sócios brasileiros, (c) a
legislação brasileira permite à empresa investidora no Brasil o direito de compensar o
imposto pago no exterior, ficando, assim, eliminada a dupla tributação,
independentemente da existência de tratado.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR ATRAVÉS DE COLIGADAS E
CONTROLADAS. MOMENTO DA DISPONIBILIZAÇÃO.
Para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda, os lucros auferidos
por controlada ou coligada no exterior consideram-se disponibilizados para a
controladora ou coligada no Brasil na data do balanço em que foram apurados (art. 74
da Medida Provisória no 2.158-35/2001).
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
Os créditos de imposto de renda pagos/compensados no exterior relativos a lucros
auferidos no exterior poderão ser compensados com o imposto devido no Brasil, se o
respectivo crédito estiver legalmente comprovado. No caso de extinção do imposto por
compensação com tax credit, o documento que comprove a compensação deverá ser
reconhecido, tanto pelo órgão arrecadador do país da controlada, quanto pelo Consulado
da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, no estritos termos da lei.
TRIBUTAÇÃO EM BASES MUNDIAIS. CONSOLIDAÇÃO VERTICAL DE
RESULTADOS. POSSIBILIDADE.
Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a filial,
sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de participação
societária, ainda que indiretamente, poderão ser consolidados no balanço da filial,
sucursal, controlada ou coligada para efeito de determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR MEIO DE CONTROLADAS
INDIRETAS
Serão considerados de forma individualizada os lucros auferidos no exterior por filiais,
sucursais, controladas e coligadas. É indiferente, para efeito de aplicação da legislação
tributária e societária, que seja direto ou indireto o controle por parte da pessoa jurídica
tributada no Brasil. Considera-se ocorrido o fato gerador do tributo devido no Brasil na
data do balanço em que tiverem sido apurados os lucros auferidos no exterior por
controladas indiretas, independentemente de ter havido sua efetiva disponibilização ou
distribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2013 CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA EVITAR A DUPLA
TRIBUTAÇÃO. REGRA INAPLICÁVEL A CSLL.
Tendo a CSLL sido instituída após a celebração de determinada convenção
internacional para evitar a dupla tributação da renda, a extensão das disposições de tal
Fl. 3766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.693 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720046/2018-61

convenção a CSLL condiciona-se à imprescindível notificação da instituição desta
contribuição às autoridades competentes dos Governos Estrangeiros envolvidos em tais
tratados, porquanto as regras dos acordos internacionais devem conter previsão expressa
em seu texto para serem aplicadas à CSLL.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR ATRAVÉS DE COLIGADAS E
CONTROLADAS. DECORRÊNCIA. As regras do imposto de renda relativas à
tributação dos lucros auferidos no exterior aplicam-se, também, à contribuição social
sobre o lucro líquido (arts. 21 e 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão primeva, interpôs a contribuinte o competente
recurso a esse Conselho alegando em síntese:
01) Que não foi reconhecido pelo Supremo a constitucionalidade do art. 74 da MP
2.158-35;
02) Nulidade do lançamento: lançamento realizado em desacordo com o critério
jurídico fixado em autuação anterior (art. 146 do CTN) e com a legislação em
vigor, tendo em vista que em outra autuação da mesma contribuinte, qual seja,
processo 16327.000530/2005-28, apurou-se o quanto devido por outra forma.
03) Que os tratados firmados impedem a tributação pretendida
04) Da especificidade do tratado Brasil X Argentina
05) Do direito à compensação dos impostos pagos no exterior.
A Procuradoria apresentou contrarrazões alegando em síntese:
01) Que não houve alteração do critério jurídico na autuação em relação à
autuação anterior;
02) DISPONIBILIDADE
DA
RENDA
PARA
A
CONTROLADORA
BRASILEIRA: aplicabilidade do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de
2001.
03) Que o tratado firmado entre Brasil e Argentina não protegem os lucros
auferidos naquele Estado alienígena.
04) Que o artigo 74 da MP 2.158-35 é uma norma contábil e que submete às
pessoas jurídicas residentes no Brasil ao critério da universalidade da
tributação da renda.
05) Que pode-se concluir que o mencionado dispositivo legal tinha por missão: a)
concretizar a tributação em bases universais para as pessoas jurídicas, levando
em conta a renda auferida por intermédio das suas controladas ou coligadas no
exterior; ) impedir o diferimento indeterminado da tributação de lucros
produzidos no exterior – prática que vinha sendo muito adotada por
Fl. 3767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.693 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720046/2018-61

contribuintes para se beneficiar de sistemas tributários mais favoráveis e, ao
mesmo tempo, escapar da tributação no Brasil; c) estabelecer a presunção
absoluta quanto ao momento em que se realiza a disponibilização dos lucros
auferidos no exterior por intermédio de controladas e coligadas.
06) Que não há como se negar a presença de características típicas de normas CFC
no art. 74 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001. Com efeito, deve-se
considerar que a finalidade da norma era combater a elisão fiscal, fator
inegavelmente ligado ao conceito de norma CFC. Por outro lado, disciplinar a
tributação de rendimentos auferidos no exterior por intermédio de empresas
coligadas ou controladas e, ao mesmo tempo, impedir o diferimento da
tributação são objetivos inerentes às normas CFC. Afinal, a norma permitirá
ao Estado brasileiro trazer para o campo da incidência tributária os resultados
obtidos por pessoas jurídicas residentes no país por meio de suas controladas e
coligadas no exterior.
07) O entendimento da OCDE sobre a eficácia das normas CFC em face dos
tratados para evitar dupla tributação: Argui que as regras CFC não estão em
conflito com os tratados porque está claro, no âmbito internacional, que cada
país pode dispor livremente sobre a base de cálculo do imposto de renda
devido pelo residente que investe no exterior, desde que impeça a dupla
tributação.
08) Inaplicabilidade da isenção prevista no parágrafo 2o do art. XXXIII do tratado
Brasil-Argentina: Argumenta a recorrida que os tributos constituídos com base
no art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, não estão sob a
abrangência do parágrafo 2 do artigo XIII do Tratado Brasil-Argentina. Os
lucros tributados com base no referido art. 74 não dependem de deliberação
dos sócios para aprovar distribuição de dividendos, bastando que a controlada
residente no exterior registre a obtenção de lucros em seu balanço. E a partir
do registro dos lucros no balanço da controlada residente no exterior, estes são
considerados disponibilizados para a controladora brasileira – independente da
deliberação dos sócios da controlada determinando a disponibilização.
09) Que a recorrente não comprovou o pagamento de tributos pagos no exterior e
portanto não tem direito a tais créditos.
10) Requer seja convertido o feito em diligência para que apurar eventuais valores
a serem compensados.
Este é o relatório do essencial.
VOTO
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Argui a recorrente que realizou o pagamento de imposto no exterior e que não
teve tempo hábil para preparar toda a documentação de forma pormenorizada e devidamente
acompanhada de laudo e juntou aos autos, quando da interposição do Recurso Voluntário, laudo
Fl. 3768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.693 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720046/2018-61

da KPMG demonstrando os valores pagos nos exterior, bem como toda a documentação
comprobatória devidamente traduzida e consularizada.
Pois bem, a Fazenda Nacional, em suas contrarrazões requereu a conversão do
feito em diligência para apurar eventuais valores pagos no exterior para que fossem
compensados com os valores eventualmente devidos no Brasil.
Assim, tendo em vista o pedido da Fazenda e a vasta documentação juntada aos
autos, conduzo meu voto para que seja baixado o feito em diligência para que se verifique o
laudo juntado aos autos bem como a documentação (fls. 1.605 às fls. 3.715), para que avalie a
autoridade se estão devidamente comprovados os valores pagos no exterior e eventualmente
compensações realizadas e se há indicação de base legal na documentação juntada.
Dê-se vista à recorrente para querendo se manifestar sobre a diligência da
fiscalização.
(assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 3769
DF CARF MF
Documento nato-digital